Tribunal: TJDFT
Processo: 0727160-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0727160-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. F. F. AGRAVADO: F. A. S. D E S P A C H O (Num. 48757659). Trata-se de Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto por F. A. S. contra decisão proferida pela eminente Desembargadora Relatora que, na apreciação inicial do Agravo de Instrumento no 0727160-84.2023.8.07.0000, interposto por G. F. F., indeferiu “o pedido de efeito suspensivo e defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para que as visitas, na frequência e tempo deferidos na decisão recorrida, seja realizadas na residência materna e sob supervisão desta ou, preferencialmente, de terceiros.” (Num. 48751108 - Pág. 7). Pede efeito suspensivo para que seja restaurada a decisão de primeira instância quanto à desnecessidade de supervisão nas visitas do genitor ao filho menor. Segundo a Portaria GPR 1588 de 26 de junho de 2023, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 08 e 09 de julho de 2023, nos termos de seu art. 4o, § 2o, “Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações” (Grifei). Nesse descortino, como se trata de irresignação contra medida apreciada pelo órgão judicial competente (decisão da Relatora do recurso), não é o caso de apreciação no plantão judicial. Assim, oportunamente, faça-se a conclusão do recurso à eminente Desembargadora ANA CANTARINO, Relatora do recurso. I. Brasília - DF, 08 de julho de 2023. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial